Tribunal: TJBA
Processo: 8007493-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007493-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCELO MIGLIO AGRAVADO: JOSE GUALBERTO SANTOS ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIAS DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS VÁLIDOS AINDA NÃO DILIGENCIADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de arresto executivo de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, formulado antes da citação do executado. O Juízo de origem consignou inexistir tentativa adequada de citação nos endereços obtidos por meio dos sistemas de consulta disponíveis nos autos, determinando a realização prévia de diligências para localização da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto executivo de bens do devedor, antes de sua citação, quando ainda não realizadas diligências mínimas e adequadas para sua localização, bem como se há demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a constrição patrimonial imediata. III. Razões de decidir 3. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC constitui medida acautelatória destinada a garantir a futura satisfação do crédito, admitindo posterior conversão em penhora após a citação do executado. 4. A adoção da medida não exige, em tese, o exaurimento absoluto das tentativas de citação, bastando a frustração da localização do devedor, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não obstante, por se tratar de providência excepcional, exige-se da parte exequente a demonstração de diligências mínimas, concretas e razoáveis voltadas à localização do executado, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 6. No caso, verifica-se a existência de endereços válidos e potencialmente eficazes para tentativa de citação, sem que tenham sido esgotadas, ou sequer adequadamente iniciadas, as diligências ordinárias determinadas pelo Juízo de origem. 7. Inexiste, assim, comprovação de efetiva frustração da localização do executado, requisito mínimo para a adoção do arresto executivo com fundamento no art. 830 do CPC. 8. Também não se evidencia, à luz do art. 300 do CPC, demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de ocultação dolosa de bens capaz de justificar a mitigação das garantias processuais do executado. 9. O indeferimento do arresto, neste momento processual, não impede a renovação do pedido após a realização das diligências determinadas e eventual frustração da citação, ocasião em que poderá ser reexaminada a presença dos requisitos legais para a constrição. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pode ser deferido antes da citação do executado, independentemente do exaurimento absoluto das tentativas citatórias, desde que haja frustração minimamente comprovada de sua localização. 2. É incabível o arresto executivo quando ainda existentes diligências ordinárias razoáveis para localização do devedor, especialmente diante da existência de endereços válidos não diligenciados. 3. A ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de ocultação de bens afasta a concessão de medida constritiva excepcional fundada nos arts. 830 e 300 do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 830 do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.06.2021; TJMG, AI nº 1.0000.24.062421-3/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007493-66.2026.8.05.0000, sendo Agravante Remaza Administradora de Consórcio Ltda. e Agravado José Gualberto Santos Araújo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator